Tribunal: TCU
Processo: 004.421/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 352024, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO NO AMBIENTE DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL ERP PROTHEUS, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA ATENDER O SEBRAE/PR)

Inteiro teor:
Acórdão 980/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.421/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná - Sebrae/PR 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná - Sebrae/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 35/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. não previsão no edital de um parâmetro objetivo para a análise de exequibilidade das propostas, contrariando os arts. 14, inciso II, e 21, inciso V, Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae, ainda que esse parâmetro esteja previsto em jurisprudência do TCU, sendo vedada a desclassificação automática de propostas; 1.6.3. dar ciência ao representante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná - Sebrae/PR acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 35; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.